Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-45.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705142-45.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, que CONDENOU o réu P. H. D. S. C., pela prática da conduta tipificada no art. 24–A, da Lei no 11.340/2006, à pena 6 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, no regime inicial semiaberto. Na referida sentença, além da condenação, constou determinação para manter a prisão preventiva do réu. Observa-se, na análise dos autos, que o réu foi preso em 22/09/2023 (ID 54762018, comunicação de cumprimento de mandado de prisão), porque descumpriu as condições estipuladas na concessão das medidas protetivas de urgência, conforme decisão proferida em 21/09/2023, que então objetivava o resguardo da ordem pública e a integridade física e psicológica das vítimas (ID 54762013). Após o juiz da causa manter a prisão provisória, a Defensoria pública impetrou um Habeas Corpus (ID 54762046), do qual fui relator, que teve a ordem denegada e mantida a prisão (ID 54762056): “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PERTURBAÇAO DO SOSSEGO, VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 1. A prisão preventiva foi mantida sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas. 2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente do descumprimento, pelo paciente, da medida cautelar imposta, além da possível prática dos delitos de perturbação do sossego, prática de vias de fato e lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar. 3. Ordem denegada.” Quando das alegações finais, a Defesa requereu, e o Ministério Público se manifestou de forma favorável à revogação da prisão preventiva, mas o magistrado sentenciante entendeu, naquele momento, ser ainda necessário mantê-la. A Defensoria novamente requereu a liberdade de seu cliente, na própria apelação, que foi levada ao escrutínio do Plantão da 2a Instância, que a indeferiu (Decisão de ID 54761745). Por outro lado, verifico que o réu já se encontra preso há mais de 150 dias e, apesar de ter sido condenado apenas pelo delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, situação que ora está sob crivo da análise recursal, observo também que ele foi absolvido das imputações referentes aos artigos 21 e 42, ambos da Lei das Contravenções Penais, e artigo 129, § 13, c/c artigo 61, “f”, ambos do Código Penal. Nesse descortino, têm-se uma alteração de ordem fática, com a superveniência da sentença de parcial procedência da denúncia. Com efeito nas atuais circunstâncias, constata-se a ausência de razoabilidade na manutenção da prisão preventiva, pois o réu já cumpriu quase a totalidade do tempo fixado de condenação, sendo que provavelmente na data da sessão de julgamento, que será ainda futuramente designada, já terá cumprido, ou superado, o tempo de pena estabelecido, se a condenação for mantida. Além disso, foi indicado o regime semiaberto para o cumprimento da pena aplicada, mas o réu passou todo esse tempo em prisão provisória, sem possibilidade de receber eventual benefício executório, por não ter sido expedida a carta de sentença provisória. Em razão dessa modificação no contexto, bem como considerando o fato de que a pena estipulada, para o delito cometido foi de detenção, por um período um pouco menor do que 200 dias, entendo ser inadequada, no caso, a prisão preventiva. Portanto, em razão dessa situação, que já se configura como iníqua, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, revogo de ofício a prisão preventiva do réu, para colocá-lo imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Expeça-se o alvará de soltura e intimem-se as partes. Após, retornem os autos à conclusão. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR